Tribunal: TJMT
Processo: 1020523-96.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020523-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empreitada, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANNA CAROLINA MERHEB GONZAGA - CPF: 031.836.931-19 (ADVOGADO), COBANSA COMPANHIA HIPOTECARIA - CNPJ: 53.263.331/0001-80 (AGRAVANTE), FRANCISCO OLIVEIRA THOMPSON FLORES - CPF: 809.489.790-20 (ADVOGADO), PEDRO AZAMBUJA DE SOUZA THOMPSON FLORES - CPF: 052.876.571-02 (ADVOGADO), CONSTRUTORA SULTIL LTDA - CNPJ: 21.048.404/0001-25 (AGRAVADO), DAVID RIBEIRO DE MORAES - CPF: 322.091.261-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL – INADIMPLEMENTO – PAGAMENTO DEVIDO – TÍTULO CERTO E EXIGÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade, é espécie excepcional de defesa, específica do processo de execução, e só é admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como, quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Cobansa Companhia Hipotecária, contra a decisão

prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Recorrente nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1003079-48.2020.8.11.0046.

Em suas razões recursais, alega a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que não pode ser executada, dado que não figura como parte contratante na avença.

Alega que não foi levado em consideração a complexidade do Programa Minha Casa Minha Vida, que envolve responsabilidades específicas de cada ente participante na execução do programa, e que o atraso na liberação da subvenção econômica pela União e a estrutura do programa demonstram que a execução está sendo inadequadamente direcionada.

Assevera que a Agravada afirma ser credora de uma quantia significativa, mas não firmou contrato diretamente com a agravante e não completou as obras conforme os requisitos do programa. Discorre sobre o programa social denominado Minha Casa Minha Vida.

Salienta que a Agravada não concluiu as obras na comarca de Campos de Júlio, não podendo afirmar que cumpriu com sua obrigação contratual.

Com essas razões,
requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada e, de consequência, seja acolhida face a inexistência de título extrajudicial firmado entre as partes.

O efeito ativo foi indeferido, consoante decisão de id.

º 230012663.

O Apelado deixou de apresentar suas contrarrazões (id. 236511686).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar por verificar a inexistência de
circunstância justificadora da sua intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Cobansa Companhia Hipotecária, contra a decisão

prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Recorrente nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1003079-48.2020.8.11.0046.

Denota-se dos autos que, na origem, foi ajuizada execução de título extrajudicial ajuizada pela Construtora Sutil – ME, ora agravada, em face da Cobansa Companhia Hipotecária, objetivando o recebimento de serviços na modalidade de Empreitada Global para a empresa Executada na construção de 80 (oitenta) casas populares do programa Minha Casa Minha Vida, sendo 40(quarenta) casas na cidade de Comodoro/MT e 40(quarenta) casas na Cidade Campos de Júlio/MT, cujos os valores perfazem a importância de R$,447.641,08 (quatrocentos e quarenta e sete mil seiscentos e quarenta e um reais e oito centavos) .

Após a citação da Executada, a Cobansa Companhia Hipotecária, opôs exceção de Pré-Executividade, afirmando não pode ser executada, dado que não figura como parte contratante na avença.

O Juiz singular, ao analisar o pedido, rejeitou-a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos:

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, uma vez que não há falar em inexistência de título executivo.

Contra essa decisão se insurge Cobansa Companhia Hipotecária interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que o
instituto da Exceção de Pré-Executividade nasceu de um parecer do insigne jurista Pontes de Miranda, quando havia inúmeras ações de execução e que, no seu entender, eram injustas, por isso, à vista da sistemática, à época vigente, de Ação de Embargos à Execução, tinha como pressuposto a oneração ao devedor em indicar bens à penhora.

Com efeito, no sistema jurídico atual, não há aquele pressuposto, de sorte que a matéria ventilada na Execução pode ser suscitada na via processual adequada, pelo qual o magistrado, com maior liberdade, examinará as provas.

Assim, a Exceção de Pré-Executividade, é espécie excepcional de defesa, específica do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como, quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória.

Voltando os olhos aos autos, constato que,
como bem observado pelo Magistrado singular, conforme se infere do contrato de empreitada global de ID 4439504 dos autos de base, na Cláusula Sexta – do Valor e Forma de Pagamento -, a obra será paga pelo agente financeiro, que no caso específico é a Agravante Cobansa Companhia Hipotecária.

Frisa-se, denota-se dos documentos juntados nos autos de base, farta documentação comprovando a prestação de serviços na modalidade de Empreitada Global pela Agravada, e Agravante, como agente financeiro, não efetivou integralmente o pagamento estabelecido ficando nas 2 (duas) obras, inadimplente ao que se refere a quitação final dos valores pactuados.

Desse modo,
para o acolhimento da Exceção de Pré-executividade, faz-se necessária a presença de provas inequívocas do direito postulado.

Sendo assim, verifica-se que não há falar em inexistência de título executivo.

Por sua vez, no que tange ao pedido de reabertura do prazo para apresentação dos embargos a execução, verifico que este ponto não foi objeto da decisão agravada e, por esta razão deve ser primeiro analisado pelo Juízo
a quo
, sob pena se supressão de instância.

Diante das considerações expostas, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Fortes nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024